Tribunal: TJMT
Processo: 1006412-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006412-15.2021.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA
IMPETRANTE(S): VINÍCIUS WILLIAM ISHY FUZARO-DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): PAULO DOS SANTOS SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de PAULO DOS SANTOS SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos da ação penal (NU 1000942-70.2021.811.0010), que converteu o flagrante em custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (https://pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a quantidade de pasta-base de cocaína [3,63g] apreendida não se afigura expressiva e o paciente ostenta condições favoráveis.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicada “medidas cautelares diversas da prisão” (ID 83676472), com documentos (ID 83676473).
Relatos.
Em 18.2.2021, o Juízo singular, após representação da autoridade policial, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] No caso em tela os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo preliminar da droga.
Verifica-se dos autos que a Guarnição da Policia Militar realizada rondas pelo Bairro Santo Antônio, momento em que avistaram dois indivíduos em fundada suspeita, que ao notarem a proximidade da viatura, apresentaram nervosismo.
É ainda dos autos, que os indivíduos estavam na frente de uma residência que já havia várias informações anônimas que estaria ocorrendo o tráfico de drogas, assim foi realizada a busca pessoal dos indivíduos, sendo um deles menor, oportunidade em que foi localizado 01(uma) pedrinha de pasta base de cocaína.
Consta no Boletim de Ocorrência que os Policiais Militares pediram para o autuado para entrar na residência, sendo devidamente autorizada a entrada da Guarnição no local, momento em que foi encontrado 23 (vinte e três) pedrinhas de pasta base de cocaína, além de R$ 106,00 (cento e seis) reais em dinheiro trocado. [...].
Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado PAULO DOS SANTOS SILVA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. [...].
Ressalte-se que no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração de práticas delituosas e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. [...].
Note-se, que foi apreendido com o autuado 23 (vinte e três) pedras de pasta base de cocaína, sendo uma quantidade expressiva de droga, capaz de manter o vício de vários usuários, além dos malefícios trazidos (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n° 25).
[...]Ante o exposto, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II, do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE PAULO DOS SANTOS SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA. [...].” (Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – PJE NU 1000490-60.2021.8.11.0010 - ID 83676473- fls. 79)
Em 29.3.2021, o Juízo singular recebeu a denúncia ofertada pelo órgão ministerial (ID 83676473- fls. 85), o paciente foi citado em 30.3.2021 e apresentou defesa preliminar em 18.4.2021 (PJE NU 1000942-70.2021.8.11.0010 – ID 83676473- fls. 79).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de seu envolvimento em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 23 (vinte e três) pequenas porções de pasta-base de cocaína, com massa total de 3,63g (três gramas e sessenta e três centigramas) e do valor de R$106,00 (cento e seis reais), após a guarnição da Policia Militar, receber informações anônimas de tráfico no local.
Todavia, a localização da droga decorreu de ronda policial de rotina; inexistem registros acerca da habitualidade ou apreensão de apetrechos que indiquem traficância em larga escala; o paciente é primário (www.tjmt.jus.br - Sistema Primus), tem 18 (dezoito) anos de idade, confessou extrajudicialmente o fato e tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Tocantins, no 417, Bairro Santo Antônio, Jaciara/MT], de modo que o ato constritivo não se revela imprescindível para o acautelamento do meio social.
Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:
“[...]7. Caso em que foi apreendida pequena quantidade de drogas em poder do paciente, a demonstrar que não se trata de tráfico de grande proporção, sendo o agente jovem, com apenas 20 (vinte) anos de idade ao tempo do delito, sem registro de outros envolvimentos criminais, com residência fixa e ocupação lícita.
8. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.
9. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, para revogar a custódia preventiva dos pacientes, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I e IV, do Código de Processo Penal.” (HC no 333.330/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 6.11.2015)
Nesse quadro, ao ponderar as circunstâncias do fato, a quantidade não expressiva da droga [3,63g de pasta base de cocaína], a menoridade relativa do paciente [18 anos], a primariedade/bons antecedentes e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19 [Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC 597.123/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.3.2021).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares de: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar eventual mudança de endereço; 4) recolhimento em sua residência no período noturno e nos dias de folga, pelo período de duração da correspondente ação penal (CPP, art. 319, I, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO